Tribunal: TJDFT
Processo: 0755932-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
DESPACHO Vistos. Antes de considerar inadmissível este recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo à parte agravante/exequente, JANAINA CRISTINA DOS SANTOS TORREAO VALLE, o prazo de 5 (cinco) dias, para que se manifeste sobre a possibilidade de litispendência deste recurso com o agravo de instrumento no 0755926-79.2025.8.07.0000, uma vez que se trata das mesmas partes, da mesma causa de pedir e do mesmo pedido. Publique-se. Intime-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator